Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-67.2016.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002532-67.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.345.484/0001-50 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (EMBARGANTE), CAROLINE VALENTE FUGA PIRES - CPF: 017.348.291-09 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE VALENTE FUGA PIRES - CPF: 017.348.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.345.484/0001-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE ALTERADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

O Exequente sucumbindo em parte dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração n.º 0002532-67.2016.8.11.0045, que acolheu o recurso apresentado por Castelo Branco Serviços LTDA – EPP, para corrigir um erro de digitação no voto do Recurso de Apelação.

Em suas razões, assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de analisar os Embargos de Declaração apresentados pelo Embargante em Id. 47271983, acerca dos honorários advocatícios.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso de embargos de declaração para sanar o alegado vício.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso

em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração n.º 0002532-67.2016.8.11.0045, que acolheu o recurso apresentado por Castelo Branco Serviços LTDA – EPP, para corrigir um erro de digitação no voto do Recurso de Apelação.

Para tanto, assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de analisar os Embargos de Declaração apresentados pelo Embargante em Id. 47271983 acerca dos honorários advocatícios.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acordão embargado, verifica-se que, de fato, o recurso de Embargos de Declaração apresentado em Id. 47271983 não foi analisado, restando cristalina a omissão. Com efeito, passo a sua análise.

O Embargante afirma que o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação foi omisso em relação a verba honorária, uma vez que ao reconheceu a prescrição apenas de parte dos créditos, a verba honorária anteriormente fixada sobre o valor da causa, deve ser corrigida e recair apenas sobre o proveito econômico.

No caso, a Ação de Execução Fiscal foi proposta visando a cobrança da CDA nº 20154404, entretanto, a ação foi extinta pelo juízo
a quo
sob a declaração de que os créditos tributários estavam extintos, razão pela qual condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC.

Interposto Recurso de Apelação, a câmara julgadora entendeu que apenas os créditos constituídos antes do exercício de 2012 estariam prescritos, dando parcial provimento ao recurso e reformando a sentença recorrida, mas sem corrigir a fixação dos honorários.

Desse modo, considerando que o Embargante sucumbiu em parte dos seus pedidos, os honorários advocatícios devem recair sobre o proveito econômico obtido com a causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM
PARTE
.
De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a
parte
desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.
Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo
proveito

econômico
obtido é inferior a 200 (duzentos) salários
mínimos
, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no
mínimo
10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do
proveito

econômico
, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência
terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3º do CPC.
(N.U 1030754-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Portanto, o Estado e Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em sobre o proveito econômico obtido na causa.

Existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Ante o exposto,
ACOLHO

aos Embargos de Declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso, sanando a omissão, para reformar parte do acórdão que julgou o recurso de Apelação, e fixar que a condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios devem recair sobre o proveito econômico na causa, mensurado pelos créditos anulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021